Tribunal: TJMT
Processo: 1032191-72.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032191-72.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANYLLO CARNEIRO MORENO LIMA - CPF: 012.138.421-74 (AGRAVADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a nulidade de notificação por edital em processo administrativo ambiental e majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do CPC; (ii) saber se é válida a notificação por edital realizada após o retorno do aviso de recebimento com a informação “ausente”; (iii) saber se é cabível a redução ou fixação equitativa dos honorários advocatícios, com eventual suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir
3. Não há preclusão pro judicato quando o magistrado reconhece, de ofício, nulidade processual decorrente de erro material na juntada de decisão ao sistema eletrônico, hipótese autorizada pelos arts. 494, I, e 505 do CPC.
4. A notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, conforme art. 121 da LC Estadual nº 232/2005.
5. O retorno do AR com a informação “ausente” não autoriza, por si só, a presunção de desconhecimento do paradeiro do autuado, não configurando situação apta a legitimar a notificação editalícia.
6. Os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa observam os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, pois o valor da causa enquadra-se na faixa legal pertinente e o percentual adotado situa-se dentro dos limites normativos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige a demonstração de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal, não sendo suficiente o retorno do AR com a anotação ‘ausente’.
2. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa se enquadra nas faixas do art. 85, §3º, do CPC e o percentual arbitrado observa os limites legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 494, I; 505; LC Estadual nº 232/2005, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl nº 1008566-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1032191-72.2023.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
DANYLLO CARNEIRO MORENO LIMA
, de modo a majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante reitera os argumentos já apresentados em sede de apelação, sustentando: (i) ocorrência de preclusão
pro judicato
; (ii) regularidade da notificação por edital no processo administrativo; (iii) subsidiariamente, redução dos honorários advocatícios ou fixação por equidade, com suspensão do processo até julgamento do Tema 1255 pelo STF.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o
aludido
decisum
deve ser mantido
.
Explico.

-
Da Preliminar de Preclusão
Pro Judicato

O agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de preclusão pro judicato, argumentando que o magistrado não poderia ter proferido nova decisão sobre questão já decidida, em violação ao art. 505 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento
.

O art. 505 do CPC estabelece que "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
", consagrando o instituto da preclusão
pro judicato
. Contudo, o dispositivo comporta exceções, como se depreende de seus incisos I e II, que permitem nova decisão "
se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito
" ou "
nos demais casos prescritos em lei
".

No caso em análise, n
ão se verifica a ocorrência de preclusão
pro judicato
, pois o magistrado não decidiu novamente questão já decidida, mas sim reconheceu, de ofício, a existência de vício processual que comprometia a eficácia jurídica da decisão anteriormente proferida.

Conforme consignado na decisão recorrida, a decisão registrada sob o ID 195295122, que pretensamente julgava os embargos de declaração, foi maculada por erro material em sua juntada ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), o que obstou a regular publicidade do ato e, por conseguinte, a produção de seus efeitos jurídicos.

Trata-se, portanto, de reconhecimento de nulidade processual,
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo
.

Ademais, o art. 494, I, do CPC autoriza o juiz a "
corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo
", o que se aplica exatamente ao caso em tela, em que foi reconhecido erro material na juntada da decisão ao sistema eletrônico.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de preclusão pro judicato.

-
Do Mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se à validade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental que culminou na lavratura da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal.

O recorrente sustenta a regularidade da notificação por edital, argumentando que o retorno do AR sem cumprimento da intimação autoriza a citação editalícia, conforme previsto no art. 4º, §9º do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Por outro lado, o agravado defende que a notificação por edital foi prematura e irregular, pois o AR retornou com a informação "
ausente
" e não "
endereço insuficiente
" ou "
destinatário desconhecido
", o que não autorizaria a conclusão de que o autuado estaria em local incerto e não sabido.

Após análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Ente Federativo recorrente.

A Lei Complementar Estadual nº 232/2005, que institui o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 121 o procedimento para notificação do autuado:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será também cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á sucessivamente da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a notificação por edital é medida excepcional, somente cabível quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido, após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o AR relativo à notificação para apresentação de defesa administrativa, expedido em 22/10/2020, retornou com o motivo "
ausente
", e não "
endereço insuficiente
" ou "
destinatário desconhecido
".

A simples ausência momentânea do destinatário no endereço não autoriza, por si só, a presunção de que este se encontra em local incerto e não sabido, pressuposto legal para a validade da notificação por edital. A ausência é situação transitória que não se confunde com o desconhecimento do paradeiro do destinatário.

Assim, a notificação por edital somente é cabível quando demonstrado que o autuado está em local incerto ou não sabido, o que exige o esgotamento das tentativas de localização, circunstância fática esta que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação em processo administrativo ambiental deve observar
ordem sucessiva prevista
em lei, sendo a notificação por edital admissível apenas quando demonstrado que o autuado está em local incerto ou não sabido, o que exige esgotamento das tentativas de localização.
A realização de uma única tentativa de notificação por carta registrada, com retorno por "endereço insuficiente", sem adoção de outras diligências, não caracteriza esgotamento dos meios ordinários de localização, tornando inválida a notificação por edital subsequente.

(...)

TJMT, EDcl nº 1008566-64.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.08.2025. (N.U 1031492-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

- Dos Honorários Advocatícios.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, também não merece acolhimento.

O magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Tal percentual encontra-se dentro dos parâmetros legais e mostra-se adequado à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, não havendo razão para sua redução.

O art. 85, § 3º, do CPC estabelece os percentuais mínimos e máximos para fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo que, para causas de valor entre 100 e 200 salários-mínimos, os honorários serão fixados entre 8% e 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

No caso em tela, o valor da causa (R$ 148.533,29) enquadra-se nessa faixa, e o percentual fixado (10%) está dentro dos limites legais, não havendo que se falar em aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que trata da fixação por apreciação equitativa.

Portanto, não há razão para a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia tanto com a jurisprudência hodierna quanto com a legislação pertinente, a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026